Tribunal: TJES
Processo: 0011650-32.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011650-32.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e outros (3)

APELADO: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL.

VÍCIO
S
DE
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE
S
. R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. No julgamento da apelação, foram apreciadas e rejeitadas todas as teses de nulidade, reiteradas nos aclaratórios defensivos, razão pela qual não se justifica, sequer, o pretexto de prequestionamento, na medida em que a matéria foi devidamente apreciada, sendo desnecessária a menção numérica aos artigos de Lei.

2. As demais teses defensivas, relativas à fase dosimétrica, inclusive quanto a suposto
bis in idem
na valoração de circunstâncias judiciais, à proporcionalidade da pena de multa e à justeza das reprimendas corporais, já foram suficientemente enfrentadas no julgamento das apelações, não podendo ser reapreciadas na via estreita dos aclaratórios.

3. Da mesma sorte, toda a questão relativa à inexistência de provas suficientes à condenação foi detalhadamente combatida no julgamento colegiado.

4. A mesma conclusão deve ser colimada quanto aos embargos aviados pela Procuradoria de Justiça, que busca rediscutir o mérito da apelação anterior, tanto ao impugnar a fase dosimétrica quanto ao se insurgir acerca da não fixação de indenização mínima do art. 387, IV, do CPP.

5. Ressalta-se que a necessidade de pedido expresso quanto à indenização decorre da interpretação dos dispositivos legais já há muito vigentes, muito embora tenha sido corroborada por entendimentos jurisprudenciais mais recentes, razão pela qual torna-se irrelevante que, à época da denúncia, o STJ não tivesse ainda se pronunciado sobre a questão.

6.
C
onforme orienta o STJ
,
“é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão”
(STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

7.
Nessa linha de raciocínio,
“somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal”
(STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

8. Verifica-se não haver omissão relevante no acórdão recorrido, e que, na verdade, os embargantes buscam rediscutir questões já debatidas por esta Corte, para modificar o julgamento anterior, o que não pode ser feito na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Precedentes.

9. De acordo com o STJ,
“a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada”
(AgInt no AREsp n. 2.154.484/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 18/12/2023); o que não se constata no caso concreto.

10. Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSÉ ALVES NETO, GILSON GOMES e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão que CONHECEU das apelações interpostas pelos ora embargantes, NEGANDO PROVIMENTO à interposta por GILSON GOMES e DANDO PARCIAL PROVIMENTO às atravessadas por ANDRE NOGUEIRA, por JOSÉ ALVES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para redimensionar as penas: i) do acusado André Nogueira para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantida a quantidade de dias-multa em 150 (cento e cinquenta) e o regime inicial fechado; e ii) do acusado Gilson Gomes para 08 (oito) anos de reclusão, mantida a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa e alterado o regime inicial de cumprimento para o fechado; e iii) do acusado José Alves para 08 (oito) anos de reclusão, mantida a pena de multa em 100 (cem) dias-multa e o regime inicial fechado.

A Defesa de Andre Nogueira sustenta que houve omissão quanto à tese relativa à quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de documentação original nos autos, assim como quanto à tese de que a condenação se amparou exclusivamente em elementos informativos e em cópias reprográficas de autenticidade não confirmada. Por fim, suscitou a ilegalidade das provas obtidas pelo IP 021/2003.

A Defesa de José Alves Neto, também sob o pretexto de alegar omissão no julgado colegiado, reitera as teses relativas ao cerceamento de defesa pela não realização de perícia, de ferimento ao Juízo Natural e de violação ao art. 59 do CP quanto à fase dosimétrica.

A Defesa de Gilson Gomes sustenta que o acórdão foi omisso quanto às teses de nulidade por ausência de entabulação do acordo de não persecução penal e de incompetência da Justiça Estadual e atração da competência da Justiça Eleitoral. Também aduz ser necessário esclarecimento quanto ao fato de Regina Marques de Oliveira ser ou não servidora da ALES. Reitera a questão relativa à nulidade das provas e desrespeito à hierarquia de instâncias por afronta ao julgamento do STJ no bojo do RHC 41.931/ES, assim como a matéria afeta à falta de documentação original juntada aos autos. Novamente suscita a nulidade por uso de prova ilícita. Aponta contradição quanto ao afastamento da tese de conexão relativa a fatos distintos apurados em outros autos e o reconhecimento desses mesmos fatos para fins de exasperação da pena-base nos presentes autos. Destaca a existência de
bis in idem
na dosimetria, entre as circunstâncias e as consequências do crime, assim como entre a culpabilidade e as consequências. Aduz que a pena-base foi elevada em patamar excessivo. Pondera omissão quanto à desproporcionalidade da pena de multa fixada. Argumenta que o depoimento do corréu não é apto a amparar a condenação de Gilson. Por fim, indica omissão quanto à recusa de oferecimento do ANPP e do direito de recurso à PGJ.

O Ministério Público, em seus embargos, argumenta que o acórdão foi obscuro,
“
notadamente quanto à apreciação dos pedidos Ministeriais de exasperação da pena-base dos apelados André Luiz e José Alves e de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos materiais”
. Destaca que o Tribunal teria reconhecido que a utilização de meio fraudulento por esquema criminoso seria elemento suficiente para exasperar a pena-base, mas deixou, de forma obscura, de considerá-lo para elevar a reprimenda. Também aponta que há obscuridade quanto ao afastamento da indenização sob o argumento de inexistência de pedido expresso na denúncia, em razão de se tratar uma exigência jurisprudencial firmada a partir de 2015, muito após o oferecimento da peça acusatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios das Defesas apenas para fins de prequestionamento, sem atribuição de efeitos modificativos.

As Defesas apresentaram contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSÉ ALVES NETO, GILSON GOMES e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão que CONHECEU das apelações interpostas pelos ora embargantes, NEGANDO PROVIMENTO à interposta por GILSON GOMES e DANDO PARCIAL PROVIMENTO às atravessadas por ANDRE NOGUEIRA, por JOSÉ ALVES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para redimensionar as penas: i) do acusado André Nogueira para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantida a quantidade de dias-multa em 150 (cento e cinquenta) e o regime inicial fechado; e ii) do acusado Gilson Gomes para 08 (oito) anos de reclusão, mantida a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa e alterado o regime inicial de cumprimento para o fechado; e iii) do acusado José Alves para 08 (oito) anos de reclusão, mantida a pena de multa em 100 (cem) dias-multa e o regime inicial fechado.

A Defesa de Andre Nogueira sustenta que houve omissão quanto à tese relativa à quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de documentação original nos autos, assim como quanto à tese de que a condenação se amparou exclusivamente em elementos informativos e em cópias reprográficas de autenticidade não confirmada. Por fim, suscitou a ilegalidade das provas obtidas pelo IP 021/2003.

A Defesa de José Alves Neto, também sob o pretexto de alegar omissão no julgado colegiado, reitera as teses relativas ao cerceamento de defesa pela não realização de perícia, de ferimento ao Juízo Natural e de violação ao art. 59 do CP quanto à fase dosimétrica.

A Defesa de Gilson Gomes sustenta que o acórdão foi omisso quanto às teses de nulidade por ausência de entabulação do acordo de não persecução penal e de incompetência da Justiça Estadual e atração da competência da Justiça Eleitoral. Também aduz ser necessário esclarecimento quanto ao fato de Regina Marques de Oliveira ser ou não servidora da ALES. Reitera a questão relativa à nulidade das provas e desrespeito à hierarquia de instâncias por afronta ao julgamento do STJ no bojo do RHC 41.931/ES, assim como a matéria afeta à falta de documentação original juntada aos autos. Novamente suscita a nulidade por uso de prova ilícita. Aponta contradição quanto ao afastamento da tese de conexão relativa a fatos distintos apurados em outros autos e o reconhecimento desses mesmos fatos para fins de exasperação da pena-base nos presentes autos. Destaca a existência de
bis in idem
na dosimetria, entre as circunstâncias e as consequências do crime, assim como entre a culpabilidade e as consequências. Aduz que a pena-base foi elevada em patamar excessivo. Pondera omissão quanto à desproporcionalidade da pena de multa fixada. Argumenta que o depoimento do corréu não é apto a amparar a condenação de Gilson. Por fim, indica omissão quanto à recusa de oferecimento do ANPP e do direito de recurso à PGJ.

O Ministério Público, em seus embargos, argumenta que o acórdão foi obscuro,
“
notadamente quanto à apreciação dos pedidos Ministeriais de exasperação da pena-base dos apelados André Luiz e José Alves e de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos materiais”
. Destaca que o Tribunal teria reconhecido que a utilização de meio fraudulento por esquema criminoso seria elemento suficiente para exasperar a pena-base, mas deixou, de forma obscura, de considerá-lo para elevar a reprimenda. Também aponta que há obscuridade quanto ao afastamento da indenização sob o argumento de inexistência de pedido expresso na denúncia, em razão de se tratar uma exigência jurisprudencial firmada a partir de 2015, muito após o oferecimento da peça acusatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios das Defesas apenas para fins de prequestionamento, sem atribuição de efeitos modificativos.

As Defesas apresentaram contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração da Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, observo que todas as questões suscitadas nos aclaratórios interpostos pelas partes foram apreciadas, à exaustão, no julgamento colegiado anterior, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO. ESQUEMA DAS ASSOCIAÇÕES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA PROVA DERIVADA DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA RECEITA FEDERAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DE CONTINUIDADE DELITIVA COM AÇÕES PENAIS CONEXAS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO DAS TESES QUE BUSCAM NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE JUIZ, POR NÃO REALIZAÇÃO DE ANPP E POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA A PEDIDO DA DEFESA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE NÃO PODE SER ALTERADA PARA DATA RELATIVA A PROCESSO CONEXO. AFASTAMENTO DA TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PACOTE ANTICRIME. IRRETROATIVIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NEUTRALIZAÇÃO DE UMA DAS VETORIAIS. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. MAIOR PESO À VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE RELATIVA À LIDERANÇA DO ESQUEMA CRIMINOSO. HIGIDEZ. MAJORANTE DO ART. 327, § 2º DO CP APLICÁVEL A AGENTES POLÍTICOS. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO GILSON GOMES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DE ANDRE NOGUEIRA, JOSÉ ALVES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Como se sabe,
“é pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023); razão pela qual não se sustenta o pedido de rejeição da denúncia. Além disso, apesar de o recorrente afirmar que a exordial não descreveu adequadamente o fato criminoso e, por tal motivo, é inepta, percebe-se da leitura da inicial acusatória que houve detalhamento da conduta praticada pelos acusados, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. No mais, as nulidades suscitadas pela Defesa devem ser analisadas sob outro viés, não ensejando seu eventual acolhimento a rejeição da denúncia, mas sim a anulação da sentença. 2. Conforme entendimento já solidificado por este colegiado no julgamento de ações conexas envolvendo o esquema das associações, a tese que busca o reconhecimento da nulidade processual pelas Defesas não se sustenta. O procedimento administrativo em que se verificou a ocorrência do desvio de verbas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo foi iniciado pelo próprio órgão e os documentos dele constantes são públicos e se encontram sujeitos a controle da Receita Federal e do Ministério público. Paralelamente, a Receita Federal, dentro da sua atribuição de controle fiscal, observou inconsistências mediante procedimento próprio, apurando o desvio de mais de vinte e seis milhões de reais da Assembleia Legislativa deste Estado, razão pela qual confeccionou um relatório consolidado das operações investigadas e compartilhou as informações com o Ministério Público, não havendo ilegalidade em tal procedimento, que prescinde de autorização judicial, conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 990). 3. Embora o STJ tenha, no julgamento do RHC 41.931/ES, declarado a nulidade das provas oriundas da quebra de sigilo bancário da Editora Lineart Ltda. pela Receita Federal, referida decisão não possui efeito
erga omnes
e se restringe à ação penal nº 0013903-56.2008.8.08.0024 (024.080.139.033). Além disso, a Corte da Cidadania, apesar de reconhecer, naquele caso, a nulidade em decorrência do fornecimento pela Receita de dados obtidos sem prévia autorização para fins penais, não trancou aquela ação penal, haja vista a existência de provas independentes a comprovar o "Esquema das Associações", pois o material fornecido pela Assembleia, por si só, permite a constatação do desvio dos recursos, pelo compulsar dos cheques fornecidos, que eram emitidos em favor de pessoas diversas das apontadas nas notas de empenho. Existindo provas independentes aptas à demonstração dos fatos narrados na exordial, inexiste a alegada violação ao art. 157 do CPP. 4. A decisão proveniente do julgamento do RE 601.314 pelo STF, em sede de repercussão geral e que, portanto, possui efeito
erga omnes
, reconheceu a constitucionalidade dos artigos 5º e 6º da LC 105/2001, que permitem o acesso da Receita Federal à movimentação financeira dos contribuintes diretamente, no exercício de sua atribuição fiscalizatória. 5. Não há que se falar em rescisão, revogação ou reforma da decisão proferida pelo STJ nos autos do RHC 41.931/ES, a qual, além de não ter trancado a ação penal originária diante da existência de provas independentes não contaminadas que comprovavam o "Esquema das Associações", tem eficácia restrita ao processo em que prolatada, não se podendo transpor os limites da coisa julgada formada naquele processo. 6. A presente demanda possui partes distintas e apura fatos diversos daqueles pelos quais o acusado foi condenado no processo conexo, não implicando, o reconhecimento da conexão, em continuidade delitiva entre crimes de peculato-desvio praticados pelo apelante em concurso com outras pessoas. A mera utilização de
modus operandi
semelhante para a prática dos delitos pelo acusado no esquema criminoso apenas evidenciam a habitualidade criminosa do recorrente, não havendo, portanto, que se falar em ausência de interesse de agir. 7. Mesmo que o apelante alegue que o ajuizamento de diversas ações penais, frise-se, por fatos criminosos distintos, tenha ocasionado prejuízo à Defesa, referido argumento é vago e impreciso, mormente quando se verifica a fiel observância ao devido processo legal no presente feito, não se admitindo o reconhecimento de prejuízo presumido pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 563 do CPP (
pas nulittè sans grief
). 8. Conforme entendimento do STJ,
"medida extrema que é, a suspeição de parcialidade do juiz configura-se apenas nos casos em que presentes provas irrefutáveis de indicação de julgamento em favor de uma das partes, sendo insuficientes meras conjecturas para a sua declaração"
(REsp n. 1.685.373/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018). 9. As provas relativas aos fatos criminosos imputados ao acusado Gilson foram devidamente anexadas à denúncia e produzidas no curso da instrução, tendo sido disponibilizadas à defesa técnica, a qual, apesar de alegar prejuízo em razão de não ter acessado o IP 023/2003, não explicita em que termos referido prejuízo se concretiza e qual sua extensão, não servindo a mera condenação a tal finalidade, a teor do entendimento remansoso do STJ. 10. Acerca do ANPP, o STJ recentemente entendeu que,
"de acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal"
(STJ, AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Verifica-se que o Ministério Público de primeiro externalizou de forma minuciosa os motivos pelo qual deixou de propor o acordo, razão pela qual deve ser rejeitada a arguição de nulidade pela não realização de ANPP. 11. Melhor sorte não assiste à Defesa de Gilson quanto à pretensão de retificação da data do recebimento da denúncia para o dia 24/12/2004, relativo ao recebimento da exordial no processo 0008910-43.2003.8.08.0024, uma vez que se trata de processo conexo, mas não idêntico ao presente, sendo certo que cada denúncia ofertada nos diversos processos relativos ao Esquema das Associações é diferente e, portanto, deve tramitar separadamente. 12. A presente demanda busca apurar a ocorrência de desvio de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) consubstancializados em cheques assinados pelo acusado André Nogueira, cuja despesa foi autorizada por ele e pelo réu José Alves Neto, sob o pretexto de anteder a requerimentos de subvenções sociais por associações e entidades beneficentes, mas que tiveram por destinatário final, na prática, o denunciado Gilson Gomes, à época deputado estadual. 13. Diferentemente do que sustentam as Defesas, existem nos autos provas documentais e orais suficientes à demonstração da autoria e da materialidade dos delitos imputados aos acusados André Nogueira, José Alves e Gilson Gomes. 14. A alegação de que Andre Nogueira e Jucá Alves agiram como meros ordenadores de despesas não tem sustentáculo no conjunto probatório, uma vez que a prova oral, já coligida, evidencia a plena ciência de ambos os acusados acerca do esquema criminoso envolvendo as associações e o desvio de verbas para financiamento de campanha de deputados. 15. Conforme orientação do STJ, "
vigora, no processo penal, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa' (art. 563 do CPP)"
, de forma que
"a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição"
. Orienta a Corte da Cidadania, a esse respeito, que
"admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.779.531/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022). 16. Como bem ressaltado pelo magistrado
a quo,
quanto às alegações de falsidade das assinaturas nos cheques e documentos apresentados, eventual resultado de perícia não seria capaz, por si só, de dirimir as dúvidas do processo, pois, ainda que restasse demonstrado que as assinaturas presentes nos documentos não correspondem à dos acusados, tal fato não seria capaz de, por si só, afastar a hipótese de que as supostas falsificações não teriam ocorrido com o consentimento tácito ou até mesmo expresso do réu, no intuito de, porventura, conferir maior agilidade ao esquema. Diante da existência de outras provas robustas da participação dos acusados André Nogueira e José Alves no esquema das associações, a prova pericial não teria utilidade para o esclarecimento da verdade dos fatos, razão pela qual não há como se cogitar em nulidade em razão de sua não produção. 17. Pelos mesmos motivos, relativos à dispensabilidade dos documentos originais e da realização de perícia grafotécnica, inexiste violação à súmula vinculante 14 ou ao art. 158-A, do CPP, o qual, aliás, possui natureza puramente processual, sendo inviável sua retroatividade para alcançar a instrução realizada antes de sua vigência, por força do princípio
“tempus regit actum”
, previsto no art. 2º, do CPP. 18. Havendo provas judicializadas da autoria delitiva imputada aos acusados, não procede a alegação de violação ao art. 155 do CPP, razão pela qual devem ser mantidas as condenações dos recorrentes pelo crime de peculato-desvio. 19. Houve fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime, pois a desmoralização do Poder Legislativo capixaba ocorrida após a descoberta do esquema e sua publicização é uma consequência extremamente gravosa que abalou a estrutura do sistema de representatividade basilar do federalismo republicano, devendo ser acolhida a pretensão acusatória para que seja dado maior desvalor à referida circunstância judicial diante do expressivo valor da quantia desviada pelos acusados. 20. A utilização de meio fraudulento por esquema criminoso altamente organizado é elemento suficiente a exasperar a pena-base, mas não é possível a utilização do mesmo fundamento para negativar tanto a culpabilidade do agente quanto as circunstâncias do delito, em indevido
bis in idem
. 21. Os motivos do crime são gravíssimos e destoam daquilo que é necessário à configuração o crime, já que o desvio das verbas foi feito com nítido o objetivo de perpetuar a manutenção dos integrantes do esquema criminoso no poder. 22. Em relação ao acusado André Nogueira, procedeu-se à compensação integral da agravante do art. 62, I, do CP com a atenuante da confisão, o que encontra respaldo na jurisprudência, inexistindo a violação ao critério trifásico suscitada pela Defesa (TJ-SC - APR: 50007160620208240063, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 19/10/2021, Segunda Câmara Criminal). 23. O reconhecimento da agravante do art. 62, I, do CP deriva do papel de liderança do acusado no esquema criminoso, enquanto a incidência da majorante do art. 327, § 2º, do CP deriva da ocupação, pelo acusado, de cargo de direção no Poder Legislativo, circunstâncias que não se confundem e que, portanto, não configuram
bis in idem
. Precedentes. 24. A tese segundo a qual o art. 327, § 2º, do CP não se aplica a agentes políticos não encontra amparo na jurisprudência dos tribunais superiores. 25. De acordo com o STJ, a exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva
“será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas”,
devendo-se adotar, no referido parâmetro,
“a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 784.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 26. Embora o Ministério Público alegue que devem ser negativados aos maus antecedentes do acusado Gilson, verifica-se que não há a necessária anterioridade dos fatos cometidos nos autos em que proferida a condenação definitiva, os quais não ocorreram em fevereiro de 1999, mas teriam perdurado entre 1999 e 2002 Não se tratando, portanto, de condenação definitiva por fatos anteriores, mas sim contemporâneos aos apurados nos presentes autos, é inviável o reconhecimento dos maus antecedentes do réu. 27. É inviável o acolhimento da pretensão recursal acusatória de fixação de indenização mínima a ser paga pelos acusados nos termos do art. 387, IV, do CPP, porquanto não houve requerimento expresso na denúncia neste sentido, o qual, segundo entendimento do STJ, é pressuposto indispensável ao arbitramento da verba, sob pena de julgamento
extra petita
:
STJ, AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.
28. Recurso do acusado Gilson Gomes conhecido e desprovido. Recursos de Andre Nogueira, José Alves e do Ministério Público parcialmente providos.

Como visto, naquela oportunidade, foram apreciadas e rejeitadas todas as teses de nulidade, reiteradas nos aclaratórios defensivos, razão pela qual não se justifica, sequer, o pretexto de prequestionamento, na medida em que a matéria foi devidamente apreciada, sendo desnecessária a menção numérica aos artigos de Lei. Neste sentido:
STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.

As demais teses defensivas, relativas à fase dosimétrica, inclusive quanto a suposto
bis in idem
na valoração de circunstâncias judiciais, à proporcionalidade da pena de multa e à justeza das reprimendas corporais, já foram suficientemente enfrentadas no julgamento das apelações, não podendo ser reapreciadas na via estreita dos aclaratórios.

Da mesma sorte, toda a questão relativa à inexistência de provas suficientes à condenação foi detalhadamente combatida no julgamento colegiado.

A mesma conclusão deve ser colimada quanto aos embargos aviados pela Procuradoria de Justiça, que busca rediscutir o mérito da apelação anterior, tanto ao impugnar a fase dosimétrica quanto ao se insurgir acerca da não fixação de indenização mínima do art. 387, IV, do CPP.

Devo ressaltar que a necessidade de pedido expresso quanto à indenização decorre da interpretação dos dispositivos legais já há muito vigentes, muito embora tenha sido corroborada por entendimentos jurisprudenciais mais recentes, razão pela qual torna-se irrelevante que, à época da denúncia, o STJ não tivesse ainda se pronunciado sobre a questão.

De tal sorte, considerando que a insurgência Ministerial refere-se ao mérito das apelações já devidamente analisado, os embargos acusatórios merecem rejeição.

C
onforme orienta o STJ
,
“é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão”
(STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Nessa linha de raciocínio,
“somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal”
(STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, verifico não haver omissão relevante no acórdão recorrido, e, na verdade, os embargantes buscam rediscutir questões já debatidas por esta Corte, para modificar o julgamento anterior, o que não pode ser feito na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

Vejamos:
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021;
TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 055200003865, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021
.

Também não verifico a contradição apontada pela Defesa de Gilson.

De acordo com o STJ,
“a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada”
(AgInt no AREsp n. 2.154.484/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Inexiste contradição interna quanto ao afastamento da conexão relativa a fatos distintos apurados em outros autos e a fase dosimétrica, na qual se reconheceu a reprovabilidade das circunstâncias dos crimes apurados nestes autos, em razão de terem sido cometidos no bojo de um esquema criminoso complexo.

O fato de outros crimes relativos ao mesmo esquema sem apurados em processos distintos de forma alguma conduz à inviabilidade de utilização do esquema criminoso como um todo, contexto no qual foram praticados diversos delitos, ser ponderado para fins de exasperação da pena-base.

A conclusão adotada, portanto, é perfeitamente coerente com as premissas de que partiu, inexistindo a contradição apontada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.